Tribunal: CARF
Processo: 10840.723231/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723231/2018-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
NOVA ELETRODIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem e
essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos seguintes questionamentos: (1) Os
motivos que redirecionaram os débitos inscritos na dívida ativa da União para a empresa ora
Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de Dívida Ativa dos débitos; (3) Informar se a
Recorrente permanece como co-responsável pelo débito; e (4) Informar se há nos autos das
respectivas execuções fiscais decisão judicial acolhendo o redirecionamento da execução fiscal
e, se positivo, juntar o despacho nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.021, de 19 de julho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 3656661, de
31/08/2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, ser indevida a sua exclusão, pois os débitos exigidos não são de sua
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723231/2018-94
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723231/2018-94

responsabilidade, mas sim do CNPJ no 49.232.978/0001-78. Aponta existência de execução
fiscal, na qual foi lançada indevidamente no polo passivo.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 05/08/2019 (e-fl. 90) e apresentou Recurso Voluntário aos
28/08/2019 (e-fls. 42 a 54), com as razões abaixo sintetizados:
A Recorrente pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base
no art. 33 do Decreto 20.235/72 e art. 151 do CTN.
Aponta nulidade do acórdão sob o fundamento de que a DRJ não teria se
pronunciado sobre questionamentos lançados pela Recorrente em relação ao débito.
Reitera a defesa de que o débito pertence a outra pessoa jurídica e que o
redirecionamento da execução fiscal para a Recorrente foi indevida.
Defende inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacaional.
Declara diversos motivos pelos quais não pode ser considerada como
corresponsável pelo débito, como também não se trata de sucessora da pessoa jurídica anterior.
Ao final, requereu:
Requer-se:
1) Seja atribuído o EFEITO SUSPENSIVO a este recurso e, consequentemente,
inexigível o crédito em questão;
2) Seja declara a nulidade da decisão da 6a Turma da DRJ/P0A, por absoluta falta de
fundamentação, mantendo ou reincluindo a Recorrente no Simples Nacional;
Caso não seja este o entendimento, o que se admite para argumentar, requer-se:
3) Seja julgado procedente este recurso, de maneira a MANTER A RECORRENTE NO
REGIME ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL (Regime Especial unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte);
OU
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723231/2018-94

4) Seja julgado procedente para REINCLUIR A RECORRENTE NO REGIME
ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL (Regime Especial unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte),
5) Seja reconhecida a inexistência de sucessão de empresas, por falta de preenchimento
dos requisitos legais, de modo a isentar a Recorrente da corresponsabilidade que lhe foi
imposta,
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que não é
responsável pelos débitos inscritos em dívida ativa, inscrições nos. 80299038982 e 80299038983.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, fundamentou o seguinte:
A consulta juntada à fl. 20 demonstra que as inscrições em cobrança na PGFN,
relacionadas no ato de exclusão, permaneceram pendentes de regularização após o prazo
estabelecido.
Quanto à alegação de que os débitos inscritos em dívida ativa sob no 80299038982-86 e
no 80299038983-67 não são de sua responsabilidade, mas do CNPJ 49.232.978/0001-
78, cabe observar que a empresa requerente figura como corresponsável por referidos
débitos, conforme consultas às inscrições juntadas às fls. 26/33, que informam a
execução fiscal nos autos dos processos 0010369-61.2000.4.03.6102 e 0010370-
46.2000.4.03.6102, respectivamente.
A consulta "Informações de Apoio para Emissão de Certidão", juntada à fl.
34 dos autos, demonstra que as inscrições que deram origem à exclusão do Simples
Nacional ainda constam como pendentes na PGFN, estando a empresa Nova
Eletrodiesel-Peças e Serviços LTDA como "devedor corresponsável". Não consta que
as inscrições estejam com a exigibilidade suspensa.
O contribuinte não apresentou decisão judicial que pudesse impedir o regular
prosseguimento deste processo administrativo fiscal no 10840.723231/2018-94.
Assim, como os débitos motivadores do ato de exclusão não foram regularizados no
prazo de trinta dias contados de sua ciência, deve ser mantido o ADE DRF/RPO no
3656661, de 31 de agosto de 2018.
Em recurso voluntário, a Recorrente alega ter sido constituída após a inscrição dos
débitos em dívida ativa e não houve compra de fundo ou estabelecimento comercial da empresa
anteriormente estabelecida.
Pelas informações constantes no processo, não é possível identificar se a
Recorrente foi considerada co-responsável pelos débitos. Há decisão nos autos incluindo no polo
passivo da demanda os representantes legais da executada, contudo não há nos autos decisão que
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723231/2018-94

demonstre ter a Recorrente também sido incluída. Ela defende que não é responsável, a DRJ, por
sua vez, declarou que ela consta como co-responsável no sistema.
As consultas acostadas ao processo relativa às inscrições apontam como devedor
principal a empresa Orpheu Noccioli & Fillho Ltda (CNPJ 49.232.978/0001-78) e a empresa ora
Recorrente aparece como co-responsável pelo débito, tendo sido incluída a co-responsabilidade
em 11/04//2018. Por esse mesmo documento, verifica-se existir execução fiscal cobrando os
débitos (fls. 26 a 29 e 30 a 33).
Pois bem, não há como determinar quais os motivos que levaram a Recorrente a
ser considerada co-responsável pelo débito, nem há informação se, uma vez que estavam com a
dívida ajuizada, o juiz acolheu o pedido de redirecionamento ou da desconsideração da
personalidade jurídica para incluir a Recorrente no pólo passivo da execução fiscal.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos seguintes
questionamentos: (1) Os motivos que redirecionaram os débitos inscritos na dívida ativa da
União para a empresa ora Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de Dívida Ativa dos débitos;
(3) Informar se a Recorrente permanece como co-responsável pelo débito; e (4) Informar se há
nos autos das respectivas execuções fiscais decisão judicial acolhendo o redirecionamento da
execução fiscal e, se positivo, juntar o despacho nos autos.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital